Tribunal: TJMT
Processo: 1012096-18.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N. 1012096-18.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: RENATO MARTINS DUARTE
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc.
Na petição encartada no Id. 119197957, a defesa alega que “o magistrado de piso não deu e se recusa a dar cumprimento ao acórdão proferido nestes autos até a presente data” (sic).
No julgamento ocorrido em 28-9-2021, a Primeira Câmra Criminal julgou parcialmente procedente o agravo de execução interposto em favor do reeducando, nos seguintes termos:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – APARELHO DESCARREGADO POR LONGO PERÍODO ­ – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL RECONHECIDO – LIVRAMENTO CONDICIONAL – REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO – TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA NO CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Incide em falta grave o reeducando que deixa de carregar a bateria do aparelho de monitoração eletrônica por longo período.
No julgamento do tema n. 941 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que, em caso de falta grave, o procedimento administrativo disciplinar pode ser suprido pela oitiva do condenado em audiência de justificação perante o juízo da execução penal.
Não há ofensa ao contraditório e à ampla defesa quando o reeducando justifica o descumprimento das condições impostas para o regime semiaberto de forma escrita, e o juiz da execução penal, apesar de não acolhê-las, não o penaliza com a regressão definitiva para o regime mais gravoso.
“Conquanto não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (Súmula 441/STJ), a prática de falta disciplinar de natureza grave impede a concessão do referido benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena, nos termos do que dispõe o art. 83, III, do Código Penal, e que deve ser aferido durante todo o período de cumprimento da punição. Precedentes. [...] (STJ, AgRg no REsp 1937166/DF).
“O não pagamento da pena de multa, aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade, denota a ausência do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional. (STJ, AgRg no REsp 1758670/TO).
O período de prisão provisória deve ser considerado como tempo de pena cumprida, inclusive para cômputo do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante final da condenação.
Apesar do alegado, consta que, em 6-10-2021, o juiz da execução penal prolatou a seguinte decisão:
Inicialmente, em relação ao quanto decidido no agravo em execução juntado ao seq. 74.1, esclareço que a prisão provisória havida entre 29.01.2005 e 14.3.2006 foi/está sendo devidamente considerada como pena cumprida, conforme se verifica dos eventos no 5058193 e 5059954, não havendo, portanto, qualquer alteração a ser feita no sistema.
No mais, quanto às condenações proferidas nas ações penais 0003387-75.2007.8.11.0008 (trânsito em julgado – 25.8.2008), no 0 0 0 0 0 0 0 - 00.0103.0.82.8369 (trânsito em julgado – 17.5.2010), no 0000000-00.0105.0.10.6261 (trânsito em julgado – 16.3.2009), no 0002900-08.2007.8.11.0008 (trânsito em julgado – 08.9.2008) e no 0003154- 43.2005.8.12.0001 (trânsito em julgado – 15.01.2010), decorrido o quinquênio legal sem que tenha havido o pagamento ou o ajuizamento da execução fiscal correspondente, com fundamento no art. 51 do CP c/c art. 174 do CTN, declaro a prescrição das penas de multas aplicadas e das custas processuais então existentes.
Aguarde-se em secretaria o regular cumprimento da pena.
Além disso, em 2-12-2022, consignou:
Por fim, quanto ao pedido de retificação do cálculo de pena formulado pela defesa, em consonância com o parecer ministerial (seq. 81), hei por indeferi-lo, vez que o período requerido encontra-se devidamente lançado no cálculo de pena, bem já tendo sido utilizado para concessão de progressão regimental anterior.
Ao que me parece, o entendimento emanado deste Tribunal no julgamento do agravo de execução foi observado pelo juiz a quo, que considerou o tempo de prisão cautelar como pena efetivamente cumprida, inclusive na concessão dos benefícios executórios.
De toda sorte, quando há necessidade de ‘garantir a autoridade’ de decisão judicial emanada desta Corte, deve ser observado o disposto no art. 231 do Regimento Interno TJ/MT, o que não ocorreu no presente caso.
Assim sendo, e diante da certificação do trânsito em julgado na data de 19-10-2021 (Id. 106632452), arquive-se com as baixas e anotações necessárias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de fevereiro de 2022.
Des. Orlando de Almeida Perri,
Relator.